Tribunal: TJSP
Processo: 1001023-63.2016.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ção do tributo – Diferença do imposto devida, pois, à época, não se aplicava em São Paulo o entendimento firmado na ADI 1.851 – Precedentes – Quanto ao creditamento indevido, a embargante deixou de atender às reiteradas notificações relativas à entrega de arquivos magnéticos nos termos exigidos pela Portaria CAT no 17/99 – Correta capitulação da infração – Ausência de demonstração, tanto administrativamente como em Juízo, da licitude do creditamento – Cômputo dos juros de mora a partir do dia 21 do mês subsequente ao da apuração de cada fato gerador – Precedentes – Correta a limitação da incidência da multa punitiva em 100% do valor da obrigação principal – Recursos não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001023-63.2016.8.26.0014; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/03/2021; Data de Registro: 04/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/03/2021

Data de publicação:

04/03/2021

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à execução fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado pelo Fisco em razão de creditamento indevido e ausência de complementação do tributo – Diferença do imposto devida, pois, à época, não se aplicava em São Paulo o entendimento firmado na ADI 1.851 – Precedentes – Quanto ao creditamento indevido, a embargante deixou de atender às reiteradas notificações

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à execução fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado pelo Fisco em razão de creditamento indevido e ausência de complementação do tributo – Diferença do imposto devida, pois, à época, não se aplicava em São Paulo o entendimento firmado na ADI 1.851 – Precedentes – Quanto ao creditamento indevido, a embargante deixou de atender às reiteradas notificações relativas à entrega de arquivos magnéticos nos termos exigidos pela Portaria CAT no 17/99 – Correta capitulação da infração – Ausência de demonstração, tanto administrativamente como em Juízo, da licitude do creditamento – Cômputo dos juros de mora a partir do dia 21 do mês subsequente ao da apuração de cada fato gerador – Precedentes – Correta a limitação da incidência da multa punitiva em 100% do valor da obrigação principal – Recursos não providos.